Tribunal: TJSP
Processo: 1031875-84.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ção de aposentadoria. FEPASA. Pretensão à aplicação do artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009. Matéria coberta pela coisa julgada. Impossibilidade de rediscussão dos índices determinados no título executivo. Embargados que apontam diferenças de valores por não ter a embargante considerado em seus cálculos vantagens pessoais por eles auferidas. Prevalência dos valores constantes dos informes oficiais.. Inexistência de elementos que autorize sua rejeição. Sentença que julgou os embargos à execução parcialmente procedentes. Recurso de apelação da embargante e recurso adesivo dos embargados não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1031875-84.2015.8.26.0053; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

18/02/2020

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Fazenda do Estado. Execução de título judicial. Complementação de aposentadoria. FEPASA. Pretensão à aplicação do artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009. Matéria coberta pela coisa julgada. Impossibilidade de rediscussão dos índices determinados no título executivo. Embargados que apontam diferenças de valores por não ter a embargante considerado em seus cálculos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Fazenda do Estado. Execução de título judicial. Complementação de aposentadoria. FEPASA. Pretensão à aplicação do artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009. Matéria coberta pela coisa julgada. Impossibilidade de rediscussão dos índices determinados no título executivo. Embargados que apontam diferenças de valores por não ter a embargante considerado em seus cálculos vantagens pessoais por eles auferidas. Prevalência dos valores constantes dos informes oficiais.. Inexistência de elementos que autorize sua rejeição. Sentença que julgou os embargos à execução parcialmente procedentes. Recurso de apelação da embargante e recurso adesivo dos embargados não providos.